Tribunal: TJES
Processo: 5003495-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003495-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUAN MATEUS ARAUJO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5003495-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUAN MATEUS ARAUJO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogados do(a) IMPETRANTE: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A, ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES32371

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado

em favor
de
LUAN MATEUS ARAUJO
,
com pedido liminar, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUÍZO DE DIRIETO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES.

Aduz o ilustre impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por estar sendo investigado e ter sofrido medida de busca e apreensão sem que haja justa causa para tanto. Nesse sentido, sustenta que as medidas tiveram por base ilações temerárias e levianas, conversas de bar e de corredor.

Com base nesses fundamentos, pleiteia o trancamento do Procedimento Investigatório Criminal iniciado pelo Ministério Público Estadual e a anulação da
decisão de busca e apreensão de celular e quebra de sigilo de dados telefônico e de sigilo telefônico do paciente.

A liminar foi parcialmente deferida (i.d.
2513394
) para suspender o trâmite do Procedimento Investigatório Criminal e as medidas cautelares deferidas na
Ação Cautelar Criminal de Busca e Apreensão e Pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos, até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d.
2581794
).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA, manifestou-se pela denegação da ordem (i.d.
2645831
).

Vitória, 27 de junho de 2022

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Em consonância com o voto externado pelo E. Relator, DENEGO A ORDEM.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado

em favor
de
LUAN MATEUS ARAUJO
,
com pedido liminar, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUÍZO DE DIRIETO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES.

Aduz o ilustre impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por estar sendo investigado e ter sofrido medida de busca e apreensão sem que haja justa causa para tanto. Nesse sentido, sustenta que as medidas tiveram por base ilações temerárias e levianas, conversas de bar e de corredor.

Com base nesses fundamentos, pleiteia o trancamento do Procedimento Investigatório Criminal iniciado pelo Ministério Público Estadual e a anulação da
decisão de busca e apreensão de celular e quebra de sigilo de dados telefônico e de sigilo telefônico do paciente.

A liminar foi parcialmente deferida (i.d.
2513394
)
para suspender o trâmite do Procedimento Investigatório Criminal e as medidas cautelares deferidas na
Ação Cautelar Criminal de Busca e Apreensão e Pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos, até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d.
2581794).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA, manifestou-se pela denegação da ordem (i.d.
2645831).

Como cediço, o trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigatório por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente será cabível quando houver
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. JUSTA CAUSA PARA AS INVESTIGAÇÕES.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. BUSCA E APREENSÃO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES NO MANDADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, somente será cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
2. Hipótese em que a Corte a quo compreendeu que "há dados referenciais bastantes para que a persecução investigativa avance, até para que possa haver a necessária apuração de toda dinâmica fática, com seus delineamentos e desdobramentos, possibilitando ulterior exame concludente pelo titular da ação penal, que só então poderá aquilatar a ocorrência (ou não, até) de infração penal e da respectiva autoria". Trata-se de investigação que encontra pleno supedâneo em peças de informação que sinaliza pela responsabilidade do suplicante em práticas ilícitas graves no contexto de práticas de crimes sexuais praticados contra crianças. 3. Se as instâncias ordinárias, com fundamento em elementos de convicção colhidos nos autos, reconheceram a presença de justa causa para as investigações, para afastar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório, providência que não se coaduna, a toda evidência, com a via estreita do habeas corpus.
Nesse contexto, revela-se totalmente prematura a interrupção das investigações, na medida em que o inquérito policial foi instaurado justamente para a completa elucidação dos fatos.

4. Não parece razoável admitir que o Judiciário termine por cercear as atividades investigativas da polícia, salvo se manifestamente demonstrada a presença de constrangimento ilegal, o que não restou constatado na espécie.
5. O oferecimento da denúncia contra o recorrente, dando-o como incurso no art. 241-B, caput, do ECA torna prejudicada a pretensão de trancamento dos inquéritos policiais. Precedentes. 6. A suposta irregularidade da busca e apreensão não foi objeto de cognição pela Corte a quo, porque já havia sido objeto de apreciação quando do julgamento de mandado de segurança anterior, no qual se compreendeu pela ausência de desobediência às exigências impostas no art. 7º, inciso II, e § 6º, da Lei n. 8.906/1994. 7. Se a alegação de que a diligência teria extrapolado os limites do mandado não foi alvo de apreciação pelo Tribunal a quo, o seu conhecimento diretamente por esta Corte fica vedado, sob pena de indevida supressão de instância. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 162.266/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Pois bem. Consta dos autos que o paciente assumiu cargo comissionado na Câmara de Vereadores de São Gabriel da Palha no mês de fevereiro de 2019 para cobrir férias de 30 dias de um servidor, ocupando a função de diretor de departamento.

Em junho de 2020, o paciente foi admitido como chefe de gabinete na Câmara de Vereadores, sendo exonerado em 07 de janeiro de 2021, quando assumiu o cargo de diretor de departamento da mesma Câmara de Vereadores, tendo permanecido
no cargo até março de 2022,
quando foi exonerado, após surgirem boatos de que estaria praticando “rachid” com o vereador Tiago dos Santos.

Analisando o caderno processual, pude constatar que foi instaurado Procedimento Investigatório Criminal pelo Ministério Púbico Estadual para apurar denúncia de “rachid” entre o paciente, que ocupava cargo comissionado na Câmara de Vereadores de São Gabriel da Palha, e o vereador Tiago dos Santos.

De acordo com as informações constantes dos autos, a investigação iniciou-se depois de
noticia criminis
apresentada por Dayson Marcelo Barbosa, então presidente da Câmara de Vereadores.

Segundo Dayson, o mesmo recebeu informações de Bruno Fisher Marques Torres e Thieres Santos Ferreira, ambos funcionários comissionados da Câmara de Vereadores, no sentido de que o paciente Luan estaria entregando parte de seus vencimentos ao vereador Tiago

dos Santos.

Consta, ainda, que Dayson, na condição de Presidente da Câmara, exonerou Luan até que os fatos fossem melhor apurados.

Ouvidos pelo Ministério Público, Bruno e Thieres confirmaram as informações apresentada por Dayson.

Constam dos autos os vídeos contendo os depoimentos de Dayson, Bruno e Thieres quando foram ouvidos na sede do Ministério Público.

No

depoimento de Dayson, o mesmo afirmou que Bruno teria lhe dito que havia a prática de “rachadinha” na Câmara de Vereadores e que Thieres teria confirmado para Tiago Silva (também vereador) que tem “rachadinha” entre o Luan (paciente) e o Tiago Santos.

Já a testemunha Bruno

Fisher, ao ser ouvido pelo Ministério Público, afirmou que inicialmente teria ouvido conversas de corredor de que haveria rachadinha enrtre o paciente Luan e

o vereador Tiago Santo, tendo ouvido a mesma versão de Thieres Santos Ferreira. Posteriormente,
o próprio Luan teria tirado satisfações com o depoente Bruno, questionando-o se teria espalhado a informação de que havia “rachadinha”, pois, no momento em que Luan afirmou pra Thieres que a “gratificação não era dele”, Bruno também estava na sala e teria ouvido a afirmação.

A testemunha Thieres Santos Ferreira, ao ser ouvido no Ministério Público, afirmou que não trabalhava na mesma sala que o paciente Luan e que estava na Câmara desde 2020. A testemunha afirmou desconhecer que Luan tenha proximidade com outro vereador além de Tiago Santos. Segundo o depoente,
Luan lhe disse em duas oportunidades, de forma séria, que a gratificação que recebia não lhe pertencia, mas pertencia ao vereador, sem dizer explicitamente qual vereador.
Na primeira vez, o depoente ficou na dúvida se era sério, mas, na segunda oportunidade, teve certeza de que era sério.

Verifico, portanto, que
duas testemunhas, ao prestarem depoimento no Ministério Público, afirmaram ter ouvido diretamente do paciente Luan que o mesmo estava praticando “rachid”, entregando uma parte de seu salário a um vereador
, sem contudo, afirmar explicitamente para qual vereador.

A autoridade apontada como coatora, nas esclarecedoras informações prestadas, pontuou que o procedimento investigatório e a cautelar preparatória criminal foram instaurados com

base em depoimentos de testemunhas que teriam ouvido diretamente do paciente a confissão de que estaria praticando o “rachid”, e não com base em “conversas de corredor e roda de boteco”, como afirmado pela defesa. Nesse sentido, transcrevo um trecho das informações:

“(...) Pontuo, por oportuno que, ao revés do que afirmado por sete vezes pela impetrante de que os fatos foram comentados em “conversas de corredor e roda de boteco” narra o PIC que o paciente teria confessado diretamente, como dito, em mais de uma oportunidade, o repasse do valor percebido a título de gratificação.

Por outro turno, trata-se de cautelar preparatória criminal que para seu deferimento, aliás como afirmou a própria impetrante, há a necessidade de se demonstrar indícios mínimos de autoria. Nessa toada, a afirmação, gravada em vídeo, por parte de dois servidores da Câmara, afirmando que o paciente confessara, em duas oportunidades, que repassava parte de seu salário “para o vereador” traduz-se, respeitosamente, no sentir deste Juízo, no requisito ora aventado.

De se destacar que o depoente Thieres relatou que o ora paciente “afirmou de forma séria e clara que a gratificação era do vereador.”

(...)

Ressalto que a decisão foi parcialmente deferida tendo em vista que com relação ao outro representado, o vereador Tiago dos Santos, este Juízo entendeu que não haviam os necessários indícios mínimos de autoria, a considerar que as testemunhas afirmaram que a verba seria repassada “ao

vereador”, contudo, sem mencionar expressamente o nome do edil. Portanto, temerário seria deferir a medida em face do representado Tiago dos Santos sem que seu nome tenha sido trazido de maneira expressa pelos depoentes. (...)”.

Verifico, portanto, que existem indícios mínimos de autoria a autorizar a abertura de investigação e o deferimento da cautelar preparatória criminal em desfavor do paciente Luan Mateus Araújo.

Relembro que o que se pretende com os aludidos procedimentos é apenas investigar as sérias informações de suposto cometimento de crimes no âmbito do legislativo municipal de São Gabriel da Palha, para que o
parquet
possa, posteriormente, decidir acerta de eventual oferecimento de denúncia.

Quanto à alegada nulidade decorrente de falta de oitiva prévia do investigado, entendo igualmente que não merece prosperar. Isso porque, diante da natureza de urgência da provas almejadas através das medidas cautelares, devem ser essas executadas de imediato e sem a ciência do investigado, sob pena de se tornarem inócuas.

Não foi outro o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA:

“(...) O impetrante almeja o trancamento da
Ação Cautelar Criminal de Busca e Apreensão e pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos
(nº 0000472-95.2022.8.08.0045), instaurada em desfavor do paciente e do vereador do Município de São Gabriel da Palha, Thiago dos Santos, alegando que (aquele) foi nomeado e empossado na Câmara dos Vereadores para exercer cargo comissionado em fevereiro de 2019 e que atuou em outros cargos na mesma Casa Legislativa até março de 2022, quando foi exonerado,
em razão de denúncias infundadas, “de roda de boteco”, feitas por testemunhas que afirmaram que ele estaria praticando “rachadinha” com os vencimentos do cargo.

Afirma que após o ocorrido, uma das testemunhas foi nomeada para exercer um cargo comissionado na referida Câmara Legislativa.

Registra a ausência de justa causa da medida cautelar originária, por estar baseada em
“ilações temerárias e levianas”
, bem como o constrangimento à privacidade e à intimidade do paciente, decorrente do ato dito coator.

Assevera que o paciente não foi ouvido antes da decretação da medida de busca e apreensão e quebra do sigilo telefônico, e que os extratos bancários juntados aos autos demonstram que o salário do mesmo permaneceu intacto, sendo atípica a conduta imputada a ele.

Com isso, busca o trancamento da ação e a declaração de nulidade da decisão impugnada.

(...)

Todavia, é cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal.

(...)

Feitas essas considerações e partindo às questões levantadas na impetração, exsurge que as causas de pedir não sustentam a pretensão que nelas se escora. Veja-se:

Ao que se extrai dos documentos que instruem este
mandamus
, foi ajuizada pelo
Órgão Ministerial atuante em primeiro grau, “
Ação Cautelar Criminal de Busca e
Apreensão e pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos”,
embasada em Procedimento Investigatório Criminal, que, por sua vez, foi instaurado com o objetivo de apurar a existência de crimes de peculato, de corrupção passiva ou de extorsão, ante a notícia de que o paciente, ex-servidor da Câmara Municipal da Comarca de São Gabriel da Palha, e o vereador Tiago dos Santos, estariam incorrendo na prática popularmente conhecida como “rachadinha”.

Vê-se da petição inicial da mencionada ação cautelar que o Presidente da aludida Casa Legislativa Municipal, Dayson Marcelo Barbosa, apresentou perante o
Parquet
que atua naquela Comarca,
notitia criminis
, relatando que, no dia 25/03/2022, estava com outros servidores da Câmara, Bruno Fisher Marques Torres e Thieres Santos Ferreira, e esses apontaram os fatos narrados acima.

Diante disso, foi instaurado o referido PIC e as testemunhas confirmaram que
souberam da prática de “rachadinha” levada a efeito pelo paciente e pelo seu superior hierárquico, o vereador Tiago dos Santos, tendo Thieres Santos Ferreira, inclusive, informado que, em conversa com o paciente, este afirmou que recebia gratificação, mas que o valor era repassado ao vereador.

Verifica-se que, diante da possível ocorrência de crimes contra a Administração Pública, o Órgão Ministerial de 1º grau pugnou pela busca e apreensão dos celulares dos representados, com posterior quebra de sigilo de dados telefônicos, o que restou deferido, em parte, pela autoridade dita coatora, merecendo destaque o seguinte trecho:

(...)

Da mencionada decisão se extrai fundamentação idônea e suficiente à concessão dos pedidos ministeriais, em relação ao ora paciente, já que baseada em
fundadas razões
, tal como disposto no art. 240, §1º do CPP.

Isso porque, vislumbram-se fortes indícios da prática de crime pelo ex-servidor da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha (e dos demais envolvidos, que poderão ser identificados posteriormente), a partir dos relatos das testemunhas, os quais merecem ser confirmados a partir da análise dos dados telefônicos daquele, e de outros meios de prova.

Frise-se que não há que se falar em nulidade do
decisum,
por ausência de oitiva prévia do paciente, já que, pela natureza de urgência das provas almejadas através das medidas cautelares, devem ser essas executadas de imediato e sem a ciência do “investigado”, sob pena de se tornarem ineficazes.

(...)

Igualmente, na estreita via do
Habeas Corpus
não se verifica a alegada atipicidade da conduta do paciente, que possa redundar no trancamento da ação originária, pois os extratos bancários (doc. 2494165) juntados a este
writ
não demonstram, com clareza, os valores recebidos pelo paciente, a título de gratificação, e não são suficientes para demonstrar a ausência de “rachid” ou de repasse para terceiro (que seria um vereador) - eis que poderia ser realizado por outras formas, que não a transferência bancária.

Portanto, constatado que a medida cautelar deferida em desfavor do paciente se deu com base em fundadas razões, e inexistindo causas de nulidade do ato dito coator ou atipicidade da conduta em apuração, revela-se inviável o pretendido trancamento.

CONCLUSÃO

À luz do exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal é pelo
conhecimento
do presente
Habeas Corpus,
e, no mérito, pela
denegação da ordem,
ante a ausência de constrangimento ilegal. (...)”
.

Assim, impossível falar-se em trancamento dos procedimentos investigatórios por ausência de justa causa.

Os tribunais de nosso país já se manifestaram no sentido de que, em casos especialíssimos, o habeas corpus pode ser impetrado visando obstar o andamento de ação judicial ou inquéritos policiais manifestamente fadados ao fracasso, por se verificar, de imediato, a atipicidade do fato ou mediante prova cabal e irrefutável de não ser o indiciado o seu autor.

Lado outro, importante salientar que, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus é remédio inadequado para a análise da prova (HC- Rei. Celso de Mello – RT 701/401). Desse modo, quando o objetivo é o trancamento da ação penal ou inquérito policial, o motivo para tal decisão deve estar claro e objetivamente demonstrado.

Não é esse o caso dos autos.

Com estas considerações e na esteira do entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, casso a liminar anteriormente concedida e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – ANULAÇÃO DA DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INVIABILIDADE - INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME - ORDEM DENEGADA.

1.

A teor da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, somente será cabível
quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso dos autos.

2. Liminar cassada e ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.